Tribunal: TJES
Processo: 5016549-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016549-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDREY CHISTE

AGRAVADO: JANE VARGAS SEGANTINE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. RESTABELECIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE MORA ATUAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA AINDA NÃO DIRIMIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Andrey Chiste contra decisão que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança movida por Jane Vargas Segantine, restabeleceu medida liminar anteriormente concedida e posteriormente revogada, determinando a desocupação compulsória do imóvel. O agravante alegou a inexistência de débito atual, a inadequação da medida liminar diante da controvérsia fática instaurada e o reconhecimento, pelo próprio juízo de origem, da necessidade de instrução probatória para apuração da suposta mora locatícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do restabelecimento da liminar de despejo diante da ausência de prova inequívoca de inadimplemento atual e da pendência de instrução processual voltada ao esclarecimento das controvérsias sobre os pagamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A decisão agravada impõe medida executiva de despejo mesmo reconhecendo a necessidade de saneamento do processo e produção de provas, o que evidencia a ausência de certeza sobre a mora locatícia.

4. A controvérsia entre os documentos apresentados pelas partes e suas interpretações divergentes quanto aos períodos de competência dos pagamentos evidencia a existência de disputa fática relevante, a ser dirimida somente após a instrução.

5. O juízo de origem determinou, simultaneamente ao restabelecimento da liminar, o saneamento cooperativo do processo, o que demonstra que ainda há incertezas quanto aos fatos constitutivos do direito invocado.

6. A jurisprudência da própria Câmara já havia se posicionado em caso anterior entre as mesmas partes no sentido de que, apesar de alegações de inadimplemento, não havia prova robusta de mora atual a justificar o despejo liminar.

7. A manutenção da liminar de despejo em contexto de incerteza fática e ausência de urgência manifesta contraria os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da proteção ao direito à moradia.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de medida liminar de despejo exige prova robusta e inequívoca de inadimplemento atual e relevante, não sendo admissível sua imposição quando a existência da mora é controversa e depende de instrução probatória.

2. A determinação de produção de provas pelo próprio juízo de origem evidencia a ausência de cognição exauriente e impede a adoção de medidas executivas com caráter definitivo, como a desocupação compulsória.

3. A gravidade da medida de despejo exige cautela redobrada e compatibilidade com os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016549-30.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ANDREY CHISTE.

AGRAVADA: JANE VARGAS SEGANTINE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE E OLIVEIRA.

VOTO

Andrey Chiste interpôs agravo de instrumento em face
d
o capítulo
da respeitável decisão id 16251706, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital – que reconsiderou a decisão de id 43664400 (autos de origem) e deferiu “o pedido da parte autora para RESTABELECER a eficácia da medida liminar de despejo anteriormente concedida (ID 43366737)” nos autos da ação de despejo proposta contra ele por Jane Vargas Segantine.

Nas razões do recurso (id 16251703) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “os alugueis e contas de energia encontram-se integralmente quitados, conforme comprovantes anexados. Ademais, a decisão agravada se baseou em fatos estranhos à inicial, afrontando os arts. 141 e 492 do CPC, e em violação ao art. 59 da Lei nº 8.245/91, que exige comprovação de inadimplemento”; 2) “já houve decisão anterior revogando ordem de despejo anterior, situação que demonstra a reiteração abusiva da parte contrária em insistir em medida desprovida de amparo legal”; 3) “ressalta-se também que até o recurso formulado pela autora foi negado seguimento por não conter materialidade do pedido, uma vez que a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento exige, além da ausência de garantia e da prestação de caução legal, a demonstração concreta de inadimplemento atual e relevante do locatário”; 4) “o processo encontra-se estagnado há mais de um ano, sustentado em justificativas meramente cíclicas de suposta necessidade de apuração de dívidas e posterior pagamento”; e 5) “ao determinar o saneamento processual, o juízo a quo reconheceu que ainda há questões fáticas e jurídicas a serem esclarecidas. Logo, não é compatível manter a ordem de despejo compulsório antes da instrução e da sentença”.

Requereu “ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão de origem e revogar definitivamente a liminar de despejo, reconhecendo a inexistência de débito apto a justificar a medida”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (id 16314016).

Em face de tal decisão a agravada apresentou pedido de reconsideração (id 16674819).

O recurso deve ser provido.

Inicialmente, verifico que em face de decisão anterior que suspendeu a ordem de despejo precedente, a parte ora recorrida interpôs agravo de instrumento (n. 5019395-54.2024.8.08.0000), o qual foi julgado (11-07-2025) pela colenda Quarta Câmara Cível, sob a relatoria do então Juiz de Direito convocado Aldary Nunes Júnior, oportunidade em que restou assentado no respeitável voto condutor que “em que pese a alegação da agravante de inadimplementos persistentes, não há comprovação robusta de que, no momento atual, haja mora capaz de justificar medida tão gravosa como a desocupação forçada do imóvel”.

O cerne do presente agravo de instrumento reside na análise da legalidade da decisão que restabeleceu a ordem liminar de despejo do agravante, no curso de uma ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança.

Na origem, o juízo
a quo
restabeleceu a medida liminar com base em dois pilares: a inadimplência reiterada do locatário e a purgação parcial da mora, limitada aos valores principais, sem os encargos legais.

O agravante, contudo, juntou comprovantes que, à primeira vista, apontam para a quitação dos aluguéis e da conta de energia elétrica questionados, embora a agravada insista que tais comprovantes se referem a meses diversos, em suposta manobra do locatário.

A defesa do recorrente reside na alegação de que o pagamento dos aluguéis no mês subsequente ao de competência é a praxe adotada entre as partes, o que afasta a mora locatícia.

Esta contraposição de teses, amparada em documentos com interpretações divergentes quanto ao mês de referência do pagamento, evidencia uma inegável controvérsia fática.

O ponto crucial é que a decisão agravada, ao mesmo tempo em que impõe a medida executiva final do despejo, determina o saneamento cooperativo do processo, intimando as partes para a delimitação de questões de fato e a especificação de provas, na forma do art. 357 do Código de Processo Civil.

Essa determinação, por parte do próprio juízo de origem, sinaliza que a cognição do processo ainda não está plena e que há incerteza sobre os fatos que constituem o direito alegado, notadamente a mora locatícia.

Não se mostra razoável nem compatível com os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, sobretudo com o caráter protetivo do direito à moradia, manter uma ordem de desocupação compulsória quando a própria existência da mora, que a fundamenta, depende de instrução probatória a ser realizada.

A medida de despejo liminar deve ser aplicada com cautela e prudência, em situações de urgência manifesta e de probabilidade do direito evidente, o que não se verifica quando o juízo prolator da decisão reconhece, na mesma ocasião, a necessidade de prosseguir com o saneamento e a instrução probatória para dirimir as controvérsias fáticas.

A propósito, como dito, já houve pronunciamento anterior desta colenda Câmara relacionado ao conflito locatício entre as partes, no qual se consignou, em essência, que, embora alegados inadimplementos persistentes, não se evidenciava prova robusta de mora atual a justificar despejo forçado, destacando-se necessidade de cautela diante do caráter gravoso da providência.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para o fim de
revogar
a ordem de despejo compulsório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.